Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu ao apenado o benefício do trabalho externo, tendo em vista que o sentenciado, além de ter cumprido o requisito objetivo, não ostenta falta grave pendente de apuração e participou de encontros psicoeducativos de sensibilização que lhe foram oportunizados pelo sistema prisional. Ademais, o atraso na realização de outros acompanhamentos psicológicos, há mais de seis anos, não pode ser suportado pelo sentenciado, impedindo a concessão do benefício do trabalho externo, fator primordial para a sua ressocialização.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu ao apenado os benefícios do trabalho externo.